Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-14.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-14.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ARI ALVES DA SILVA - CPF: 123.568.596-91 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA DA SILVA - CPF: 415.522.531-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA ANULADA – CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a interpretação dada pelo Colegiado aos preceitos legais que embasaram a decisão.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas na lei processual, mostra-se incabível o manejo do incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000916-14.2015.8.11.0006

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE ARI ALVES DA SILVA
, representado pela inventariante
MARIA ANGELICA DA SILVA

EMBARGADO:

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
ESPÓLIO DE ARI ALVES DA SILVA
, representado pela inventariante
MARIA ANGELICA DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargado, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, e diante da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC), julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar o demandado/embargante ao pagamento da quantia de R$268.286,68 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser atualizado com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e ainda, condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

Alega o embargante que “
há erro de fato a ser sanado, ou, em última análise, o julgamento estampado no acórdão embargado partiu de falsas premissas ou premissas fáticas equivocadas
” (sic).

Aduz que “
a ação de cobrança foi direcionada contra o Espólio em razão de opção feita pelo Apelante/Embargado, que diz ter optado pela cobrança judicial lastreada no instrumento contratual com fundamento no art. 785 CC
” (sic), onde diz que a existência de título extrajudicial não impede a parte de propor o processo de conhecimento para o fim de obter título executivo judicial.

Elucida que “
o Apelante/Embargado utiliza-se do instrumento contratual decorrente de relação jurídica de direito material, cuja finalidade é servir de prova acerca da existência do ato/negócio jurídico
” (sic).

Argumenta que o recurso foi provido “
expondo, como razão de decidir, que o instrumento contratual – assinado pelo filho do de cujus – seria prova bastante para reformar a sentença porque a assinatura do filho teria ocorrido na condição de responsável e, também, entende que a assinatura do filho ocorreu como representante do enfermo
” (sic).

Menciona que “
não há nos autos prova alguma de outorga de poderes pelo de cujus a outrem, ou seja, não existe nos autos prova que o de cujus tenha constituído mandatário/procurador para agir em nome dele (ou como “representante”), seja em data anterior à internação hospital, seja em data posterior ou contemporânea aos fatos, com a finalidade de contratar serviços e, em consequência disso, imputar os atos praticados por outrem ao de cujus
” (sic).

Aduz que “
considerando que o Apelante/Embargado utiliza-se do instrumento contratual assinado pelo filho do de cujus como prova da contratação, nota-se que as razões de decidir desta Corte e o decisum, que prover a apelação para considerar o Espólio como parte legítima a figurar no polo passivo, está equivocado porque não existe pertinência subjetiva na relação jurídica, ponto este que não foi enfrentado explicitamente e que configura omissão
” (sic).

Por outro lado, assinala que a sentença homologatória de partilha está acobertada pela coisa julgada, “
e, em consequência disso, vedada a alteração da sentença, inclusive para reservarem-se bens
” (sic).

Lado outro, relata que esta Relatora “
ao invés de anular a sentença e devolver os autos à instância inferior para prosseguimento, esta Corte julgou o mérito da lide, entendendo e aplicando ao caso a teoria da causa madura
” (sic), no entanto, entende que há questões que não foram decididas na instância inferior e que evidencia supressão de instância.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados (Id 150344672).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id 151812182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA HOSPITALAR COMPROVADO – CONTRATO VÁLIDO – COBRANÇA EXCESSIVA NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Possui legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança o espólio de quem, em vida, contratou serviços hospitalares representado por seu filho em virtude de estado de incapacidade absoluta e de urgente necessidade.

Se comprovada prestação de serviços, a ação de cobrança decorrente deve reconhecer o direito ao pagamento correspondente.”

Examinado o acórdão, não se vislumbra nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem declarados.

Quando do julgamento do recurso, houve a correta análise da matéria e aplicação dos artigos de lei pertinentes à espécie, cuja decisão encontra-se devidamente fundamentada e motivada, não havendo se falar em contradição e/ou omissão nos pontos indicados.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023